Tribunal: TJMT
Processo: 0000536-76.2010.8.11.0099
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000536-76.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NELSON UNIZYCKI DOS SANTOS - CPF: 000.845.171-07 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 852.639.152-68 (VÍTIMA), JAQUELINE MARQUES DE SOUZA - CPF: 022.240.861-80 (ASSISTENTE), ATIMAR DE JESUS - CPF: 620.330.422-00 (ASSISTENTE), EVALDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 279.828.319-15 (ASSISTENTE), OZMAVETE COELHO DE AZEVEDO - CPF: 011.480.881-30 (ASSISTENTE), ERINALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 059.706.911-51 (ASSISTENTE), JURADOS (ASSISTENTE), ELPIDIO DE JESUS CORREA DE LIMA - CPF: 608.510.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRELIMINARES

DE NULIDADE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVA DEFESA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA VIA
HABEAS CORPUS
. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO PLENO DA AUTODEFESA E PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA NO CURSO DE TODA PERSECUÇÃO PENAL.
MÉRITO
. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, §2º, III) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16,
caput
), à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
homicídio da vítima mediante disparo de arma de fogo na região do crânio e corte no pescoço com canivete;
(ii)
confissão extrajudicial do apelante durante o interrogatório policial;
(iii)
testemunha que presenciou o apelante transportando o corpo da vítima em motocicleta;
(iv)
morte do corréu durante o processo;
(v)
decurso de prazo superior a 08 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia quanto ao crime de porte de arma;
(vi)
matéria de nulidade processual anteriormente apreciada em
habeas corpus
.

4. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade processual por ausência de intimação válida para constituição de novo defensor;
(ii)
nulidade por deficiência da defesa técnica;
(iii)
novo julgamento perante o Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv)
subsidiariamente, absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo;
(ii)
analisar a validade das preliminares de nulidade processual suscitadas;
(iii)
examinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ocorre quando ultrapassado o prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos, regulando-se pela pena aplicada na sentença condenatória.

7. A preclusão
pro judicato
impede o reexame de matéria processual já apreciada e decidida em sede de
habeas corpus
, ante o exercício da faculdade processual de suscitar o pedido de nulidade.

8. A advocacia é atividade indispensável à administração da Justiça (CRFB/88, art. 133), sendo especialmente relevante nos processos penais, nos quais a ampla defesa exige a atuação técnica de advogado habilitado (CRFB/88, art. 5º, LV). A atuação do patrono é orientada por liberdade e discricionariedade profissional (Lei n. 8.906/94, art. 7º, I), de modo que a escolha das teses, argumentos e estratégias defensivas compete exclusivamente ao defensor constituído ou nomeado, não configurando nulidade a simples divergência quanto à condução adotada, salvo prova inequívoca de abandono ou inépcia técnica.

9. Não se constata ausência de defesa técnica quando comprovado que o patrono original acompanhou o réu em audiência de instrução e praticou atos judiciais relevantes, inclusive com posterior pedido de nomeação de defensor dativo. A ausência de perguntas em audiência, quando não demonstrado prejuízo ou omissão grave, insere-se no campo da estratégia processual. Da mesma forma, o não oferecimento de recurso por defensora dativa não caracteriza, por si só, desídia ou deficiência, sobretudo se a defesa de mérito foi exercida de forma adequada e estratégica, inclusive com acolhimento parcial pelo juízo.

10. A atuação da defensora dativa, que apresentou memoriais fundamentados, sustentando a ausência de provas suficientes e impugnando a acusação, revela o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa

11. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, completamente divorciada da realidade probatória apresentada.

12. A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por outros elementos de prova convergentes e coerentes, constitui fundamento idôneo para sustentar a condenação.

13. Havendo lastro probatório mínimo que ampare a decisão dos jurados, ainda que existam divergências entre as provas, deve prevalecer o veredicto do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido, com medida de ofício.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, III; Lei 10.826/03, art. 16,
caput
; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 117, I e II; CPP, art. 593, III, "d"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1352471/DF, HC 114.164/SP, ARE 1.225.185, HC 109.625/GO; STJ, AgRg no HC 862.684/SP, AgRg no RHC n. 187.164/MG; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Nelson Unizycki dos Santos
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos do processo n. 0000536-76.2010.8.11.0099, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, §2º, III) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16,
caput
), em concurso material (CP, art. 69), à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
(id. 282993945).

Nas
razões recursais
, a defesa postulou,
preliminarmente
, a nulidade processual por ausência de intimação válida do acusado para constituir novo defensor após a renúncia do anterior, bem como por falta de defesa técnica efetiva, com fundamento na Súmula 523 do STF. No
mérito
, requereu a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a testemunha ocular
Osmavete Coelho Azevedo
afirmou ter visto o corréu
Elpídio de Jesus Correa de Lima
(já falecido) atirando e matando a vítima. Subsidiariamente, postulou a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, argumentando que este deveria ser absorvido pelo crime de homicídio, em aplicação do princípio da consunção (id. 284304365).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público suscitou
preliminar
de não conhecimento parcial do recurso, argumentando que a apelação contra decisões do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada, não sendo possível a análise de nulidades anteriores à pronúncia. No
mérito
, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório (id. 301829851).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial conhecimento do recurso
e, na
parte conhecida
, pelo
desprovimento
, sustentando que as nulidades arguidas são relativas a fatos processuais anteriores à pronúncia e que o veredicto do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrário à prova dos autos (id. 307633386).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Nelson Unizycki dos Santos
e do corréu
Elpídio de Jesus Correa de Lima
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, III e IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
Do homicídio

No dia 02 de abril de 2010, por volta das 15 horas, às margens da Rodovia MT170, na localidade de Nova Esperança, neste município de Cotriguaçu, os denunciados
Nelson Unizycky dos Santos
e
Elpídio de Jesus Correa de Lima
, agindo com unidade de desígnios e vontade de matar (“animus necandi”), ocasião em que estando de posse de arma de fogo, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima Adeilson Francisco dos Santos – vulgo “Del”, atingindo-o na região mastodiana esquerda do crânio, assim como, mediante requinte de crueldade (laudo de fl. 06) utilizaram-se de um canivete para feri-lo profundamente na região suprahiodiana (esgorjamento). Sabe-se ainda que os denunciados, depois de já terem matado a vítima, produziram-lhe uma queimadura na região do terço médio do braço direito.

Com a prática dos atos acima narrados os denunciados
Nelson Unizycky dos Santos
e
Elpídio de Jesus Correa de Lima
causaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo de exame de necrópsia juntado às fls. 06/07, as quais ocasionaram a morte da vítima, abandonando-a semi-amarrada por uma corda seccionada em vários pontos, parcialmente sobre um veículo motocicleta de placa NJG 6498 (fotografia de fl. 20).

Infere-se do exame de local do crime e fotografias de fls. 14/33 de Adeilson Francisco dos Santos foi morto no local onde fora encontrado (Rodovia MT 170, KM, 71, Nova Esperança, Cotriguaçu-MT), tendo sido transportado pelo veículo caminhonete de placas CDF5730 pertencente ao denunciado
Elpídio
até o interior do sítio deste, retornando de lá para o ponto em que fora emboscado e abatido, quando então foi amarrado com cordas sobre a garupa da motocicleta de placa NJG6498.

Segundo apurado no caderno inquisitivo que segue em anexo, os denunciados, agiram com requinte de crueldade, ceifaram a vida de Adeilson Francisco dos Santos – vulgo “Del”, após terem armado-lhe uma emboscada, impossibilitando a defesa da vítima.

Do porte de arma

Segundo restou apurado, o denunciado
Nelson Unizycky dos Santos
, portou consigo uma arma de fogo tipo pistola Taurus, modelo PT 99 AF, calibre 9mm parabelium, com numeração raspada, em diversas ocasiões entre abril de 2009 e 2010, no município de Cotriguaçu-MT, devidamente municiada, de uso restrito, em desacordo com determinação legal, cujo exame de prestabilidade revelou ser apta à realização de disparos (auto de apreensão e termo de verificação de instrumento de fls. 48/49)
” (id. 282993364 – pp. 16/21).

No curso da instrução processual, o Juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade do corréu
Elpídio de Jesus Correa de Lima
em razão de sua morte (id. 282993365 – pp. 90/91).

Por sua vez, o apelante foi devidamente pronunciado e, por consequência, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi
condenado
pela prática

dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel (CP, art. 121, §2º, III) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16,
caput
), em concurso material (CP, art. 69), à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
(id. 282993945).

Inconformado com o veredicto,
Nelson Unizycki dos Santos
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

Analisando detidamente o feito, observa-se que a punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
) encontra-se extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
(id. 282993945).

A referida sanção prescreve em 08 (oito) anos, conforme dispõe o inciso IV, do art. 109 do Código Penal, prazo que foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 09/setembro/2010 (id. 282993365 – pp. 28/29), e o advento da sentença de pronúncia, que data de 09/setembro/2019 (id. 282993366 – pp. 19/33).

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao referido delito, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, em virtude do decurso de lapso temporal superior ao prazo de
08 (oito) anos.

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 117, I e II, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (Lei n. 10.826/03, art. 16,
caput
).

2. PRELIMINARES

2.1. Nulidade por ausência de intimação para constituição de nova defesa

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do processo com fundamento na ausência de intimação pessoal válida do apelante para constituir novo defensor após a renúncia do advogado anteriormente constituído. Argumenta que, embora o juízo tenha determinado a sua intimação para apresentação das alegações finais, a diligência não foi realizada de forma eficaz no endereço indicado nos autos. Assim, a posterior intimação por edital teria sido prematura e resultou em cerceamento de defesa, violando o direito do réu de escolher advogado de sua confiança em momento processual essencial.

Em que pese os argumentos defensivos, no ponto,
não conheço
da irresignação.

Extrai-se dos autos que, no curso da persecução penal, a defesa do apelante impetrou neste Tribunal de Justiça a ordem de
habeas corpus
n. 1012143-50.2025.8.11.0000, de minha relatoria, feito no qual a mencionada matéria foi suscitada e enfrentada pela 4ª Câmara Criminal, consoante abaixo destacado:

“
Em síntese, a controvérsia dos autos reside na alegada falha na intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado
e na suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência ante o cumprimento provisório da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

[...]

Diante de todo exposto, não se verifica a alegada nulidade por falha na intimação do paciente para constituir novo causídico.

Como destacado acima, após o Juízo de origem determinar a intimação pessoal do paciente para constituir novo defensor, o oficial de justiça diligenciou em direção ao endereço informado pelo próprio paciente na audiência de instrução.

Apesar de o impetrante alegar que “a diligência do oficial de justiça não ocorreu de forma eficaz”, verifica-se que o agente público empreendeu esforços para encontrar o paciente em local de difícil acesso (zona rural), visto que conversou com diversos moradores da região, os quais informaram que não conhecem o paciente.

Ainda, apesar de a intimação pessoal não ter restado frutífera, o Juízo de origem, cautelosamente, determinou a notificação via edital, com o objetivo de garantir ao paciente o direito de escolher o causídico a lhe representar.

Em face dessas circunstâncias, não há como dispor que não foram realizadas as diligências necessárias para intimar o paciente da necessidade de constituir novo advogado.

Ressalta-se que a relação processual impõe responsabilidade não apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, de modo que, caso o acusado não cumpra obrigação de manter o juízo atualizado a respeito de seu endereço, não é viável o reconhecimento de nulidade.

Neste ponto, é importante mencionar que a jurisprudência possui sólido entendimento que é dever do acusado manter seus dados atualizados perante o Juízo que preside o processo do qual é uma das partes, não podendo se valer de sua própria desídia para, posteriormente, alcançar a nulidade do processo (STJ,
AgRg no RHC n. 187.164/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024).

Ademais, ainda que se reconhecesse eventual falha na intimação do paciente, o impetrante não logrou demonstrar qual foi o prejuízo decorrente da ausência de comunicação pessoal, conforme exige o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, apenas se limitou a alegar genericamente que a ausência de intimação impediu o paciente de constituir advogado de sua escolha para apresentar alegações finais, violando o princípio da ampla defesa, sem, contudo, demonstrar concretamente qual seria esse prejuízo ou como a falta de notificação pessoal teria comprometido a defesa técnica do paciente.

Nessas hipóteses, a lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso é no sentido de que, no processo penal, a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração de prejuízo sofrido pelo réu.

Na espécie, o defensor dativo nomeado pelo Juízo de primeiro grau apresentou alegações finais e pugnou pela impronúncia do paciente, exercendo amplamente a defesa técnica e assegurando o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dito isso, a ausência de intimação do paciente para constituir novo advogado não conduz à nulidade do processo, seja porque o defensor dativo apresentou alegações finais e requereu a impronúncia, seja por não haver prova nos autos do suposto prejuízo suportado
[...]” (id. 292802386).

Portanto, ante a preclusão por força do exercício da faculdade processual de suscitar o referido pedido de nulidade, inviável o conhecimento da irresignação neste ponto específico.

A esse respeito, confira-se: “
O embargante insurge-se, in casu, ao argumento de que subsiste a omissão, porquanto não enfrentada no julgamento monocrático do recurso especial, ponto, como já visto, tratado nos primeiros embargos de declaração, apresentados antes do julgamento do agravo regimental, havendo, assim, a preclusão consumativa
” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.442.129/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016).

Ante o exposto, não conheço da irresignação no ponto específico.

2.2. Nulidade processual por deficiência da defesa técnica

Em continuidade, a defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que o apelante permaneceu desassistido durante a fase judicial da persecução penal. Afirma que, na audiência de instrução e julgamento (primeira fase), o advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A) declarou que sua atuação se limitou ao acompanhamento do apelante no inquérito policial, não tendo prosseguido na representação do réu em juízo. Argumenta ainda que, durante a audiência de instrução, o referido patrono não formulou qualquer pergunta em favor da defesa, o que evidenciaria a sua inatividade e a consequente ausência de defesa técnica.

Aduz também que a advogada Sara Tonezer
(OAB/MT 9.074), nomeada como defensora dativa, não teria promovido defesa técnica adequada, pois deixou de arguir, nas alegações finais, nulidades processuais e tampouco interpôs recurso contra a sentença de pronúncia.

Sustenta, assim, que a mera presença física de advogado não é suficiente para garantir o exercício efetivo da ampla defesa, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade do feito, por ausência de defesa técnica.

A pretensão anulatória, contudo, não comporta acolhimento.

Reconhecida como atividade indispensável à administração da Justiça (CRFB/88, art. 133), a advocacia possui especial relevância nos processos de natureza penal, uma vez que, nesses casos, a ampla defesa exige não apenas a autodefesa, mas também a atuação técnica, que, aliás, é obrigatória em feitos dessa natureza (CRFB/88, art. 5º, LV).

De igual forma, incluído no âmbito do contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV), está o direito de manifestação, por meio oral ou escrito, sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, sendo certo que este último apenas se concretiza mediante a atuação de profissional da advocacia.

Contudo, a efetividade da atuação do advogado e o cumprimento de seu múnus público estão diretamente vinculados à garantia da plena liberdade no exercício da profissão (Lei n. 8.906/94, art. 7º, I), dentro da qual se insere a discricionariedade quanto à forma de condução dos patrocínios que lhe são confiados e à adoção da estratégia que entende mais adequada ao caso.

Isso significa dizer que, embora a Lei Processual Penal preveja, para os crimes dolosos contra a vida, um procedimento amplo que permite, já na primeira fase, que a defesa apresente resposta às imputações que lhe são formuladas (art. 406), arrole testemunhas (art. 406, §2º), argua eventuais exceções (art. 407), participe da audiência de instrução (art. 411), manifeste-se antes da decisão que encerra a
judicium accusationis
, interponha recurso contra eventual sentença de pronúncia (art. 581, IV), suscite nulidades (art. 564) e, se necessário, impetre
habeas corpus
(arts. 647 e 648), as teses a serem suscitadas, os argumentos a serem apresentados e a forma de atuação cabem exclusivamente ao patrono constituído nos autos.

Logo, por ser atividade livre e discricionária, é plenamente possível que diferentes profissionais da advocacia compreendam o caso concreto de forma distinta, de modo que a simples divergência a respeito do melhor caminho a ser adotado na atuação defensiva não revela a inexistência ou a carência de defesa técnica e de prejuízo ao acusado.

Entretanto, como bem anotou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
n. 109.625/GO, há situações em que a deficiência da defesa evidencia de tal maneira descaso, falta de iniciativa, desinteresse, enfim, pela
não realização de diligências cabíveis, hipóteses nas quais o prejuízo, além de patente, se torna irreparável (HC 109625, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 29-11-2011, Processo Eletrônico DJe-057, Divulgação em 19/03/2012, Publicação em publicação em 20/03/2012).

Não é esse, todavia, o caso dos autos.

Observa-se que, durante o interrogatório extrajudicial, o apelante
Nelson Unizycki dos Santos
foi acompanhado pelo advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A), ocasião em que admitiu a prática criminosa (id. 282993364 – pp. 68/70).

Na fase judicial, o referido patrono peticionou em nome do apelante, indicando seu endereço e contato telefônico para facilitar a citação (id. 282993365 – p. 48). Na audiência de instrução e julgamento, o advogado identificou-se como defensor do apelante, informou novo endereço e telefone para contato e o acompanhou durante o interrogatório (id. 282993365 – pp. 55/66).

Posteriormente, embora tenha acompanhado o apelante na fase policial e fornecido informações aptas à sua localização, o patrono requereu a nomeação de defensor dativo para representá-lo (id. 282993365 – p. 82). Na sequência, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do apelante para que constituísse nova defesa. Ao se dirigir ao endereço indicado, o oficial de Justiça responsável pela diligência ouviu 18 (dezoito) pessoas, todas as quais negaram conhecê-lo (id. 282993365 – pp. 90/91 e p. 100).

Em seguida, foi determinada a intimação por edital do recorrente para apresentação das alegações finais (id. 282993365 – pp. 105/106).

Diante do decurso do prazo, nomeou-se a advogada Sara Tonezer (OAB/MT 9.074) como defensora dativa, a quem coube apresentar memoriais finais. Na peça, alegou-se a inexistência de provas suficientes, destacou-se que a vítima seria pessoa agressiva e com diversos inimigos, apontou-se que a acusação se baseou apenas em relatos de “ouvir dizer”, ressaltou-se a ausência de testemunha presencial e mencionaram-se contradições nos depoimentos prestados em juízo, tudo a evidenciar a necessidade de impronúncia do apelante (id. 282993366 – pp. 10/16).

Ou seja, apesar da alegação defensiva de que o advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A) apenas acompanhou o apelante durante o interrogatório e, posteriormente, o teria deixado indefeso, ensejando a nomeação de defensor dativo, o que se extrai dos autos é que o referido patrono procedeu ao efetivo acompanhamento do recorrente na fase judicial, tendo, inclusive, o representado na audiência de instrução e julgamento durante o interrogatório (id. 282993365, pp. 55/66).

Ademais, diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, o Juízo de primeiro grau não reconheceu a existência de situação de ausência de defesa. A nomeação da advogada dativa decorreu do fato de que, em petição anterior (id. 282993365 – p. 82), pode-se extrair, sem maiores dificuldades, a renúncia do advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A).

No que se refere à alegação de que o patrono não teria formulado perguntas durante a audiência de instrução e julgamento, observa-se que a insurgência se apresenta genérica, pois não aponta qualquer questão relevante que teria deixado de ser suscitada. Como já explanado, a condução da defesa é matéria afeta à discricionariedade técnica do advogado, que, no exercício de sua autonomia profissional, avalia a conveniência e a oportunidade de intervir em cada ato processual, inclusive quanto à formulação ou não de perguntas às testemunhas.

No tocante à atuação da advogada Sara Tonezer (OAB/MT 9.074), ainda que se sustente que não teria arguido nulidades nem interposto recurso em sentido estrito, importa ressaltar, mais uma vez, conforme já destacado, que a defesa, seja nomeada ou constituída, deve ser exercida nos limites da estratégia delineada pelo profissional atuante. No caso, a patrona deduziu as teses defensivas de mérito que entendeu pertinentes, assegurando, à época, o pleno exercício da defesa técnica.

Não se vislumbra desleixo, deficiência ou descomprometimento profissional que justifique o acolhimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que a interposição de recurso é faculdade, e não imposição legal. A ausência de recurso, por si só, não configura desídia ou irresponsabilidade, especialmente em feitos submetidos ao Tribunal do Júri, nos quais se pode considerar mais conveniente a rápida submissão do acusado à deliberação do Conselho de Sentença.

Por fim, é relevante consignar que a atuação da defensora Sara Tonezer (OAB/MT 9.074), além de efetiva e adequada, certamente contribuiu para a formação do convencimento judicial, tanto que a sentença de pronúncia afastou a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (id. 282993366 – pp. 19/33).

Sendo assim,
rejeito
a
preliminar arguida pelo apelante.

3. PEDIDO ANULATÓRIO

No mérito, a defesa sustenta que a condenação do apelante se deu em manifesto desacordo com as provas constantes dos autos, em especial quanto à autoria do delito de homicídio qualificado. Destaca que a única testemunha ocular,
Osmavete Coelho Azevedo
, afirmou em plenário ter presenciado o corréu
Elpídio de Jesus Correa de Lima
atirar e matar a vítima
Adeilson Francisco dos Santos
, o que afastaria a responsabilidade penal do recorrente pelo homicídio imputado. Ressalta-se que tal testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, diverge do conteúdo das declarações colhidas na fase inquisitorial, nas quais o apelante teria confessado a prática do crime.

Alega, ainda, que a referida confissão do recorrente foi obtida sob coação moral e em contexto de constrangimento, tendo sido forjado o depoimento sob a influência do corréu
Elpídio
e com o acompanhamento do mesmo advogado que o assistia, situação que comprometeria sua voluntariedade e credibilidade. Além disso, argumenta-se que a prova técnica pericial não teria apontado elementos conclusivos que corroborassem a tese acusatória, sendo inexistente o exame de corpo de delito direto que vinculasse o recorrente à prática do homicídio, o que comprometeria o juízo de certeza necessário à condenação.

Por tais fundamentos, invoca-se o disposto no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para requerer a cassação do julgamento e a submissão do apelante a novo júri popular, porquanto a decisão dos jurados teria se mostrado manifestamente contrária à prova dos autos

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC 114.164/SP).

No mesmo sentido, a Corte Suprema sublinha que “
havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri
” (STF, ARE 1.225.185).

Delimitadas as premissas a orientar o presente julgamento, impõe-se consignar que, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Ouvida durante as investigações, a informante
Jaqueline Marques de Souza
relatou que, na data dos fatos, o apelante mencionou que iria a um sítio pertencente ao corréu
Elpídio
. Ao retornar, afirmou que havia encontrado um rapaz identificado como “Del”, o qual, dias antes, teria furtado cinco cabeças de gado de sua propriedade, tendo ocorrido um desentendimento entre eles. Posteriormente, quando
Nelson
já havia ido embora, a informante tomou conhecimento de que “Del” havia sido encontrado sem vida (id. 282993364 – pp. 57/58).

No curso da etapa inquisitiva, a testemunha
Célio Alves de Andrade
relatou que, no dia dos fatos, viu o apelante nas proximidades de uma estrada que conduzia à propriedade da vítima. Informou que
Nelson
estava em uma motocicleta pertencente ao corréu
Elpídio
. Salientou que, posteriormente, tomou conhecimento de que “Del” havia sido encontrado morto nas imediações do local onde avistou o recorrente (id. 282993364 – pp. 61/62).

Durante a fase policial,
Nelson Unizycki dos Santos
confessou a prática criminosa. Esclareceu que discutiu com a vítima em razão do furto de gado por ela admitido, ocasião em que teria sido ameaçado caso levasse o fato ao conhecimento das autoridades. Afirmou que, diante disso, efetuou um disparo contra a vítima e, após atingi-la, cortou seu pescoço com uma faca (id. 282993364 – pp. 68/70).

Por sua vez, a testemunha
Osmavete Coelho de Azevedo
declarou à autoridade investigatória que, nas imediações da Rodovia MT-170, ouviu o som característico de disparos de arma de fogo. Em seguida, escutou o barulho de uma motocicleta e de um veículo em funcionamento. Informou que, algum tempo depois, viu o apelante sair do sítio de
Elpídio
conduzindo uma motocicleta vermelha, na qual transportava, amarrado transversalmente à garupa, o corpo de uma pessoa. Ressaltou que o cadáver usava botas de borracha brancas, deduzindo tratar-se do indivíduo conhecido como “Del” (id. 282993364 – pp. 74/75).

As declarações foram igualmente confirmadas pelas testemunhas
Erinaldo da Silva Oliveira
e
Antonieta Tereza da Silva de Oliveira
(id. 282993364 – p. 76 e p. 77).

Igualmente ouvida na primeira e segunda fases do rito destinado ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a testemunha
Osmavete Coelho de Azevedo
relatou que, na manhã de
2/abril/2010
(Sexta-feira Santa), estava retornando do trabalho, quando, próximo à ponte da MT-170, ouviu dois a três disparos de arma de fogo. Aproximando-se do local, visualizou uma poça de sangue na estrada, nas imediações do acesso ao sítio de
Elpídio
.

Dirigiu-se até a residência de dona
Antônia
, local próximo aos fatos, onde comentou com outros moradores sobre os tiros que ouvira. Relatou que, enquanto estavam ali reunidos, avistou
Nelson
conduzindo uma motocicleta com o corpo da vítima,
Adeilson Francisco dos Santos
(Del), amarrado à garupa. A motocicleta foi deixada com o corpo no mesmo ponto onde havia sido vista a poça de sangue. Em seguida,
Nelson
retornou correndo pelo pasto em direção à propriedade de
Elpídio
.

A testemunha afirmou que o corpo foi inicialmente levado para dentro da propriedade de
Elpídio
, mas logo depois foi transportado por
Nelson,
na moto da própria vítima, de volta ao local onde ocorreu o crime. Segundo
Osmavete
, esse trajeto foi observado por ele e outras pessoas que estavam nas imediações.

Cerca de 20 a 30 minutos depois, observou a saída de uma caminhonete F-1000 branca da propriedade de
Elpídio
,

conduzida por ele e acompanhada de
Nelson
, seguindo em direção à comunidade de Nossa Senhora da Esperança.

Questionado sobre os disparos,
Osmavete
informou que estava a cerca de 50 metros de distância quando os ouviu. Em resposta à defesa, afirmou que viu claramente quando
Elpídio
efetuou os disparos contra a vítima, que trafegava de motocicleta. Embora não tenha presenciado o instante exato do primeiro tiro, declarou que reconheceu
Elpídio
como o autor dos disparos.

Posteriormente, relatou que foi procurado por
Elpídio
, que perguntou o que ele havia dito ao delegado e, em tom de advertência, afirmou:
“Olha o que você vai falar lá, porque isso pode dar pano pra manga.”

Osmavete
entendeu tal fala como tentativa de intimidação, e acrescentou que
Elpídio
desejava que ele atribuísse a
Nelson
, exclusivamente, a autoria do crime, eximindo-se de qualquer responsabilidade.

Diante dessas circunstâncias e da pressão sofrida, relatou que, por precaução, afastou-se da região por cerca de um ano após os fatos.

Dessa forma, a condenação do apelante
Nelson Unizycki
está fundamentada em provas obtidas durante as investigações, na fase de
judicium accusationis
e em Plenário do Júri, razão pela qual não há falar-se em julgamento arbitrário ou contrário à prova dos autos.

Ainda que a defesa sustente que o corréu teria sido o autor dos disparos, os demais elementos de convicção produzidos ao longo da persecução penal evidenciam a participação ativa e relevante do apelante na empreitada criminosa, pois estava nas imediações da cena do crime juntamente com
Elpídio
, próximo de onde foi encontrada uma poça de sangue. Da mesma forma,
Nelson
foi visto conduzindo o corpo da vítima com corpo amarrado à garupa, tudo isso a inviabilizar a tese absolutória.

Frise-se que, em plenário, o apelante admitiu que estava com
Elpídio
no momento dos fatos, embora tenha atribuído exclusivamente a ele a prática do crime, alegando que não tinha conhecimento de sua intenção criminosa. Essa versão foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que, com base nos demais elementos constantes dos autos, não foi convencido pelos argumentos da defesa e deliberou em sentido diverso.

No tocante à alegação de que a confissão extrajudicial teria sido obtida sob coação moral, em contexto de constrangimento psicológico e sob influência do corréu
Elpídio
, com a atuação do mesmo advogado, verifica-se que tal narrativa não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos que lhe confira verossimilhança ou afaste a credibilidade da prova coligida, a qual aponta, de forma coerente e convergente, para o envolvimento do recorrente nos fatos delituosos.

Quanto à ausência de prova pericial sobre o projétil e o canivete apreendido, bem como à não realização de reprodução simulada dos fatos, cumpre destacar que nem a autoridade policial nem o titular da ação penal estão obrigados a produzir todas as provas previstas na legislação processual penal, mas apenas aquelas que considerem pertinentes à elucidação dos fatos.

Na hipótese, embora tais diligências não tenham sido realizadas, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para amparar, de forma segura, o veredicto condenatório firmado pelo Conselho de Sentença.

Assim, demonstrado que houve ampla produção de provas em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que tais elementos corroboram a versão dos fatos acolhida pelos jurados, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos, a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito a pretensão recursal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas pela defesa e
nego provimento
ao apelo interposto por
Nelson Unizycki dos Santos
.

Todavia, de
ofício
, reconheço a extinção da punibilidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025